Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX E TED. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. CONTESTAÇÃO DO TITULAR DA CONTA JUNTO AO BANCO. COMUNICAÇÃO DO FATO À AUTORIDADE POLICIAL, E TAMBÉM NO PORTAL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou a inexistência do empréstimo no valor de R$ 45.000,00, bem como para condenou o réu a restituir as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas pelo INPC desde cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. 1.1. Incialmente, o recorrente requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Suscita, também, preliminar de ilegitimidade passiva para a causa e litigância de má-fé. 1.2. Quanto ao mérito, afirma que em momento algum contribuiu para o suposto golpe informado pela parte apelada se concretizasse, razão pela qual, não há se falar na manutenção da condenação. Alega restar comprovada a culpa exclusiva do apelado. Destaca que a área de segurança bancária comprovou a realização de todas as transações, com os dados de segurança do apelado. Acrescenta que o banco sempre avisa aos seus clientes a respeito de como se prevenir de todos os golpes de que tem conhecimento. Aduz não tenha havido ato omissivo ou comissivo imputável ao banco, sendo impossível vislumbrar algum nexo causal com o dano alegado. Defende a não incidência da Súmula 479 do STJ ao caso. Sustenta que a responsabilidade pela alegada fraude sofrida pelo recorrido não pode ser imputada ao apelante. Ao final, pede a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. 1.3. Subsidiariamente, requer seja declarada culpa conjugada, visto que parte apelada viabilizou a concretização do suposto golpe, cabendo a ela arcar com percentual do prejuízo sofrido em caso de afastamento das teses outrora apresentadas. 1.4. Requer, também, o prequestionamento dos dispositivos mencionados em suas razões recursais.
2. O art. 1.012 do CPC dispõe o seguinte: em regra, a apelação possui duplo efeito, quais sejam, o devolutivo e o suspensivo. Entretanto, a legislação prevê algumas hipóteses onde se afasta o efeito suspensivo da apelação, com é ocaso do inciso V, § 1o da referida norma processual. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações as quais, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. No caso dos autos, o recorrente afirma deva ser concedida a tutela recursal de sorte a emprestar efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, houve requerimento genérico do efeito suspensivo em suas razões recursais.
3. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 3.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3.2. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 3.3. A legitimação passiva decorre dos fatos alegados na inicial, uma vez que há contratos nos autos que demonstram a relação entre as partes. Destaca-se, ainda, que consta no aplicativo do banco réu, empréstimo conferido ao autor, ora apelado, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
4. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.
5. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré.
6. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 6.1. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 6.3. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).
7. Consta dos autos que, em 13/06/2023, ao consultar o seu extrato da conta corrente, o autor constatou que, no dia anterior, havia sido contraído um empréstimo online de R$ 45.000,00 e transferências, via Pix, a diversas pessoas desconhecidas. Desse modo, entrou em contato com a Instituição Financeira, a fim de proceder o cancelamento dessas transferências e, ainda, lavrou boletim de ocorrência a fim de comunicar o fato às autoridades policiais. Registrou o fato, ainda, no Portal do Consumidor. 7.1. Da análise dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas transações na conta bancária do apelado, sendo 8 por meio de pix e 1, na modalidade TED, ocorridas no dia 11/06 às 20:05, bem como no dia 12/06, das 12:39 às 15:02. 7.2. Com efeito, na hipótese, a apelante não comprovou a ausência de falha na prestação dos serviços. Nota-se, no caso, que as transações bancárias foram realizadas em curto espaço de tempo, em quantia superior àquelas geralmente realizadas pelo apelado. Ademais, em caso como os dos autos, é dever do fornecedor a produção de provas que demonstrem inexistência de defeito e de quaisquer outras excludentes. Assim, se o apelante alegou a ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade, deveria, portanto, produzir prova capaz de demonstrar a presença da excludente alegada.
8. Os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 8.1. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 8.2. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos.
9. Nesse sentido, “4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022).
10. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor.
11. Na hipótese, não se vislumbra presente o instituto da culpa concorrente, porquanto o autor, consoante se verifica no boletim de ocorrência, apenas percebeu a fraude perpetrada ao entrar no aplicativo do banco réu, momento em que verificou a ocorrência de transações financeiras as quais não realizou. 11.1. Logo, não se pode falar em ocorrência de culpa concorrente, até porque a vítima/correntista em nada contribuiu para as fraudes ocorridas não havendo, portanto, contribuido de forma direta ou indireta, com as fraudes. 11.2. Nesse sentido: “(...) 5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).
12. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 12.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 12.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
13. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 18%, sobre o valor da condenação (R$ 45.000,00).
14. Sentença mantida por seus doutos fundamentos.